Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO INTUITU PERSONAE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravante para que lhe fosse concedida a guarda provisória da menor, nascida em 25/4/2023, filha da parte agravada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">3. Nos termos do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. 3.1. A regra posta no referido artigo visa conferir maior transparência, efetividade, segurança e celeridade no processo de adoção, assim como obstar a adoção intuitu personae. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">4. No caso, a entrega da menor pela parte agravada diretamente a parte agravante, sem observar o cadastro de adotantes, configura adoção dirigida ou direcionada ou intuitu personae, cuja finalidade precípua é tentar burlar a sistemática instituída pelo ordenamento jurídico para concretização da adoção, o que evidencia a ausência de probabilidade do direito invocado. Sobretudo porque, além de a parte agravante não ter realizado a prévia habilitação à adoção, que pressupõe a prévia preparação psicossocial e jurídica à medida, o caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 13 do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4.1. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resta prejudicado em razão da ausência de probabilidade do direito.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">5. O convívio da menor com a parte agravante por um curto lapso temporal não induz a alegada existência de vínculo socioafetivo que deve ser amparado juridicamente por meio do princípio do melhor interesse da criança, sem prejuízo da formação de convencimento em sentido contrário após regular e exauriente cognição nos autos de origem.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">6. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.